Tribunal: TJMT
Processo: 0001083-61.2015.8.11.0093
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001083-61.2015.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARIA NEIDE ERLICH - CPF: 001.325.121-06 (APELANTE), MARCELO DE ANDRADE FRUTO - CPF: 025.545.491-09 (ADVOGADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (APELADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO REQUERIDO DEMONSTRADA – INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO –VALOR IRRISÓRIO – FINALIDADE REPARATÓRIA NÃO ALCANÇADA – MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37 , § 6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou "falta de serviço", sendo que no caso, houve falha da concessionária de água ao suspender os serviços da requerente indevidamente.

O valor da condenação no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), não atingiu a finalidade pedagógica de modificar possíveis condutas abusivas pela Apelada infratora e muito menos de reparar o abalo sofrido pelo Apelante.

Assim, deve ser majoro o valor da indenização a título de danos morais pleiteada, o que faço para condenar o município apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a apelante.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por NEIDE MARIA ERLICH contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara da Comarca de Feliz Natal/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 0001083-61.2015.811.0093, julgou procedentes os pedidos da inicial, no entanto, condenou o requerido ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, tudo acrescido de juros moratórios desde a citação inicial (art. 405 do CC) e correção monetária a partir desta sentença, ambos pelos índices oficiais da caderneta de poupança (artigo 1o da Lei no 9.494/97) e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015, e condenou o Réu ao pagamento de 10% da condenação a título de honorários de sucumbência ao patrono da Requerente, nos termos do artigo 85
,

§ 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

A apelante pugna pela majoração da indenização por danos morais e a majoração dos honorários sucumbenciais.

O Município de Feliz Natal não interpôs contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por NEIDE MARIA ERLICH contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara da Comarca de Feliz Natal/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 0001083-61.2015.811.0093, julgou procedentes os pedidos da inicial, no entanto, condenou o requerido ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, tudo acrescido de juros moratórios desde a citação inicial (art. 405 do CC) e correção monetária a partir desta sentença, ambos pelos índices oficiais da caderneta de poupança (artigo 1o da Lei no 9.494/97) e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015, e condenou o Réu ao pagamento de 10% da condenação a título de honorários de sucumbência ao patrono da Requerente, nos termos do artigo 85
,

§ 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Extrai-se da exordial que se trata de ação de indenização por danos morais, promovida por
MARIA NEIDE ERLICH
contra o
MUNICIPIO DE FELIZ NATAL
.

A requerente alega que a Requerida cobrou débitos inexistentes referentes à conta de água.

Sustenta que teve o fornecimento de água suspenso em 07.10.2015, no entanto, aduz que todas as faturas anteriores ao corte se encontram pagas.

Forte nesses argumentos, postula pela indenização por danos morais.

Sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o requerido ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, tudo acrescido de juros moratórios desde a citação inicial (art. 405 do CC) e correção monetária a partir desta sentença, ambos pelos índices oficiais da caderneta de poupança (artigo 1o da Lei no 9.494/97).

Por sua vez, a apelante requer a majoração da indenização por danos morais e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Pois bem. Ao analisar a ação de indenização, constata-se que é fato incontroverso nos autos que a requerente se encontrava adimplente perante o requerido no momento da suspensão do fornecimento de água.

A conduta acarreta responsabilização. É dever do município zelar pela continuidade dos serviços públicos prestados a todos os cidadãos. O fornecimento de água é um deles, sendo o corte admitido em situações excepcionais e específicas, devidamente justificadas.

A situação em tela retrata hipótese não admitida de suspensão do serviço, pois foram exigidas duas faturas independentes, existindo um lapso temporal entre elas. Saliento que é entendimento pacífico nos tribunais superiores que o corte do fornecimento de um serviço lançado no mercado de consumo só é possível se o inadimplemento for atual. Inclusive, há jurisprudência em tese do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (no 13, enunciado 6):

É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando a inadimplência do usuário decorrer de débitos pretéritos, uma vez que a interrupção pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo.

Destaco, ainda, que os valores referentes ao mês mais antigo já se encontravam pagos, embora a pendência continuasse no sistema da municipalidade. Tanto é que a interrupção do serviço teve como fundamento essa dívida.

De fato, é razoável aceitar a tese defensiva de que o cômputo do pagamento no sistema não ocorre de imediato e como a interrupção do serviço foi realizada no dia seguinte ao do adimplemento está justificada a conduta.

Contudo, o ato do Poder Público também teve como fundamento o débito já quitado que se referia ao ano de 2014, o que demonstra desídia do município e evidencia que a suspensão do serviço ocorreria mesmo se a dívida de 2015 tivesse sido paga em momento anterior.

A respeito da responsabilidade civil do Estado, a Constituição Federal ao tratar da matéria no art. 37, §6o, preconiza que:

“Art. 36 – (...)

§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Da leitura do dispositivo supratranscrito, depreende-se ser despicienda a demonstração de culpa lato sensu da Administração Pública para reparação dos danos por ela causados, sendo necessária apenas a comprovação do dano causado à vítima. Portanto, para configurar a responsabilidade civil é necessário que estejam presentes todos os seus pressupostos, sejam eles, dano, culpa do agente e nexo de causalidade.

Assim, a obrigação de reparar danos por conduta omissiva do Estado é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) nexo causal; c) dano e d) a culpa ou o dolo.

In casu, a conduta do requerido em suspender o abastecimento de água na residência da autora foi indevida, por isso, gerou o ato ilícito indenizável.

Nesse passo, comprovados todos os requisitos exigidos para a caracterização da responsabilidade civil, o requerido deve ser responsabilizado pelos danos ocasionados à requerente, estando, portanto, correta a bem lançada sentença de primeiro grau, que condenou o requerido ao pagamento da indenização por danos morais.

No entanto, no que se refere ao quantum, deve ser majorada a indenização, considerando que na fixação do quantum indenizatório por gravames morais, deve-se buscar atender à duplicidade de fins a que a indenização se presta, atentando para a condição econômica da vítima, bem como para a CAPACIDADE DO AGENTE CAUSADOR DO DANO e amoldando-lhes a condenação de modo que as finalidades de reparar a vítima e punir o infrator sejam atingidas.

O valor da condenação no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), não atingiu a finalidade de punir a Apelada infratora, e muito menos de reparar o abalo sofrido pelo Apelante.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO - SERVIÇOS DE TELEFONIA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME PELA OPERADORA - DANOS MORAIS IN RE IPSA DECORRENTE APENAS DA INCLUSÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO - VALOR INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO QUE ATENDA À RAZOABILIDADE BEM COMO O CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO - VALOR MANTIDO - RECURSO IMPROVIDO. Em se tratando de danos dados negativos não há necessidade de comprovação sendo decorrente da conduta ilícita da própria negativação indevida. Arbitrados os danos morais em patamares que atendem à razoabilidade bem como o caráter punitivo pedagógico não há razões para que haja modificação seja para redução ou majoração. (Ap 81049/2012, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2013, Publicado no DJE 08/07/2013).

Assim, deve ser majorado o valor da indenização a título de danos morais pleiteada, o que faço para condenar o município apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a apelante.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, retificando a sentença, somente para majorar o valor indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

E ainda, nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários arbitrados em favor do procurador da apelante para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022